Tribunal: TJSP
Processo: 1047512-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Pretensão de servidor (Agente de Segurança Penitenciário) de ver reconhecido e declarado seu direito a aposentar-se com paridade e integralidade de vencimentos – Sentença de extinção da ordem – Recurso pelo impetrante – Desprovimento de rigor.
1. A pretensão não viceja porque voltada a situação futura e incerta, calcada a argumentação em suposições sem

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Pretensão de servidor (Agente de Segurança Penitenciário) de ver reconhecido e declarado seu direito a aposentar-se com paridade e integralidade de vencimentos – Sentença de extinção da ordem – Recurso pelo impetrante – Desprovimento de rigor.
1. A pretensão não viceja porque voltada a situação futura e incerta, calcada a argumentação em suposições sem lastro probatório algum além de inexistir ato concreto a configurar violação de direito líquido e certo do impetrante.
2. Para valer-se do mandado de segurança é exigida a apresentação do direito, com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, sendo descabida a impetração do mandamus contra lei em tese. Inteligência da Súmula no 266 do E. STF - Ausência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão recursal – Inexistência de ameaça concreta apta a ensejar o manejo do mandamus – Inadequação da via eleita com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito – Precedentes da Corte.
Sentença mantida - Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047512-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIX
MARCOS MARIN, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047512-36.2019.8.26.0053 -Voto no 34.609
2
Voto no 34.609
Apelação Cível no 1047512-36.2019.8.26.0053
Apelante: Félix Marcos Marin
Apelado: São Paulo Previdência (SPPREV)
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito Sentenciante:
Apelação Cível – Administrativo
Pretensão de servidor
(Agente de Segurança Penitenciário) de ver reconhecido e
declarado seu direito a aposentar-se com paridade e
integralidade de vencimentos Sentença de extinção da ordem
Recurso pelo impetrante Desprovimento de rigor.
1. A pretensão não viceja porque voltada a situação futura e
incerta, calcada a argumentação em suposições sem lastro
probatório algum além de inexistir ato concreto a configurar
violação de direito líquido e certo do impetrante.
2. Para valer-se do mandado de segurança é exigida a
apresentação do direito, com todos os requisitos para seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração, sendo
descabida a impetração do mandamus contra lei em tese.
Inteligência da Súmula no 266 do E. STF - Ausência de direito
líquido e certo apto a amparar a pretensão recursal

Inexistência de ameaça concreta apta a ensejar o manejo do
mandamus Inadequação da via eleita com a consequente
extinção do processo sem julgamento de mérito Precedentes
da Corte.
Sentença mantida - Apelação desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 19/22, cujo relatório ora se adota, a MM.
Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos
autos de Mandado de Segurança impetrado por Félix Marcos Marin contra ato
tido por coator do senhor Presidente da São Paulo Previdência (SPPREV), assim
decidiu: "julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso
IV e VI, do NCPC, conjugado com o art. 10, da Lei no 12.016/09 e denego a segurança, nos
termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09, da Lei no 12.016/09. Custas na forma da lei.
Honorários advocatícios indevidos. C ".
Não conformado apela o impetrante Félix Marcos Marin com
razões de fls. 25/31.
Pretende a reforma da r. Sentença no sentido de ser "dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047512-36.2019.8.26.0053 -Voto no 34.609
3
PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, rejeitando o decreto da carência da ação
por falta de interesse de agir do Apelante, reformando a r. Sentença e deferindo a MEDIDA
LIMINAR, ante a iminência de reforma constitucional, CONCEDENDO
DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA pretendida, para ao fim de determinar a
INTEGRALIDADE nos proventos de aposentadoria e, ainda, durante a manutenção,
PARIDADE aos servidores da ativa, atendendo as regras próprias estabelecidas na LC no
1.109/10, que veio regulamentar o art. 40, § 4o, da CF, e que, seja garantido ao Impetrante,
ora Apelante, o direito de ter seus proventos calculados com base na última classe por ele
ocupada". Para tanto, em resumo, argumenta que não seria carecedor da ação e
destaca que já completou o tempo necessário para a obtenção da
aposentadoria sendo certo que a SPPREV não tem reconhecido o direito à
paridade e integralidade de vencimentos aos Agentes Penitenciários, na forma
da Lei 10.887/2004 e LC no 1.109/2010, calculando-se os proventos pela média.
Diz que desnecessário requerimento administrativo prévio. Assevera que atende
aos requisitos para a paridade e integralidade pois conta com mais de 30 anos
de contribuição, com ingresso anterior a dezembro de 2003, na esteira das ECs.
20/98 e 41/03. Aponta julgados que lhe seriam favoráveis, notadamente o RE
590.260/SP.
Contrarrazões às fls. 39/40, subindo os autos.
A D. e I. Procuradoria de Justiça deixou de ofertar Parecer por
entender descabido na espécie, fls. 93.
2. Não comporta reforma a r. Sentença recorrida.
É o caso de extinção do feito sem resolução de Mérito.
Pese embora o elogiável esforço defensivo e inconteste erudição
do subscritor das razões de apelo, forçoso observar que a impetração é voltada
contra lei em tese, não estando o pleito acompanhado de qualquer prova
robusta do alegado ato ilegal que teria malferido direito liquido e certo do
impetrante.
A impetração está calcada em meras suposições e noticiado
descumprimento de norma pela autoridade tida por coatora, sem documento a
lastrear tais afirmações.
O impetrante também não formulou pedido próprio e específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047512-36.2019.8.26.0053 -Voto no 34.609
4
para a obtenção de aposentadoria especial.
Assim, como sabido e já pacificado pelas Cortes Superiores, é
descabido o mandado de segurança presente.
Tanto assim é que editada a Súmula no 266 do E. Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
Isso porque conquanto se possa vislumbrar que as normas
apontadas sejam capazes de gerar efeitos concretos aos agentes penitenciários
e obtenção de aposentadoria especial com paridade de vencimentos e
integralidade, estes estão situados no campo da suposição e dependeriam da
comprovação caso a caso.
Deste modo, descabido pretender, por meio do mandamus, eximir-
se do cumprimento de normas legais.
Como se sabe, o mandado de segurança tem cabimento sempre
que houver ofensa a direito líquido e certo. O direito pode existir, mas tal
circunstância, por si, não dá o conceito de liquidez e certeza.
Assim sendo, se sua extensão ainda não estiver delimitada e seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança.
Confira-se à propósito:
CONSTITUCIONAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. ART. 105, I, B, DA CF/1988. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
INTERESTADUAL
DE
PASSAGEIROS.
CONCESSÃO. PRIMEIRO PLANO DE OUTORGAS. REGIÃO NORDESTE.
DESPACHO
DO
MINISTRO
DE
ESTADO
DOS
TRANSPORTES.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
MÉRITO.
DECRETOS 952/93 E 2.521/98. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA GLOBALIZADA. NECESSIDADE
DE ANÁLISE DE SITUAÇÕES INDIVIDUALIZADAS DOS SUBSTITUÍDOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O mandado de segurança coletivo reclama a
presença de prova pré-constituída globalizada, e não é servil para
a análise de situações individualizadas dos substituídos.
2. É que "o mandado de segurança coletivo, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047512-36.2019.8.26.0053 -Voto no 34.609
5
mantendo objeto constitucional e sumariedade de rito próprios do
mandado de segurança individual, tem características de ação
coletiva, a significar que a sentença nele proferida é de caráter
genérico, não comportando exame de situações particulares dos
substituídos e nem operando, em relação a eles, os efeitos da coisa
julgada, salvo em caso de procedência". (REsp 707.849/PR, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/03/2008, DJe 26/03/2008) 3. In casu, a presença de 22 (vinte e
duas) empresas, representadas pelo Sindicato das Empresas de
Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo - SETPESP, cada
uma com os seus contratos e respectivas peculiaridades, conduz à
conclusão de que a pretensão da tutela mandamental não é
veiculável em sede de writ coletivo, vez que demanda a análise de
várias situações individuais em uma verdadeira cumulação
subjetiva de pedidos.
4. Mandado de segurança extinto sem resolução do
mérito. (MS 13.747/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe
08/10/2010).
Não há que se falar, então, em direito líquido e certo no caso em
tela. Com efeito, na lição de Hely Lopes Meirelles,
Direito líquido e certo é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos
e
condições
de
sua
aplicação
ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu
exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito liquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo, para fins de segurança (Mandado de
Segurança, Ação Popular, etc.
Ed. RT, 13a edição,
pág. 13/14).
Para valer-se do mandado de segurança é exigida a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047512-36.2019.8.26.0053 -Voto no 34.609
6
do direito, com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração, neste ponto comentado por Hely Lopes Meirelles
(Mandado de Segurança, 30a Ed.):
O objeto do mandado de segurança
será sempre a correção de ato ou omissão de
autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante.
Só não se admite mandado de segurança contra atos
meramente normativos (lei em tese), contra a coisa
julgada e contra os “interna corporis” de órgãos
colegiados. (...) A lei em tese, como norma abstrata de
conduta, não é atacável por mandado de segurança
(STF, SÚMULA n. 266), pela óbvia razão de que não
lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se
torna a conversão da norma abstrata em ato concreto
para expor-se à impetração.
A concessão da segurança, portanto, fica adstrita às hipóteses em
que se possa afirmar, de forma inequívoca, que o ato contra o qual se insurge o
impetrante tenha sido perpetrado com ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Ora, este não é, como se observa, o caso dos autos.
Porém, a mera apresentação de argumentos no sentido da
inconstitucionalidade de determinadas Leis Estaduais que regulamentam a
aposentadoria dos servidores não é fundamento suficiente a sustentar o writ.
Para tanto, faz-se necessária a existência de ato concreto tendente
a usurpar direito líquido e certo, o que não é o caso dos autos.
Esta Corte já teve a oportunidade de deliberar sobre o tema:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão à integralidade e
paridade de vencimentos. 1. Sentença que extinguiu o feito sem
resolução do mérito por falta de interesse processual. Manutenção.
Interesse processual não configurado. Mandado de segurança
preventivo com escopo de resguardo de direito líquido e certo na
ameaça de violação diante de situações fáticas concretas ou
preparatórias hábeis a ensejar fundado temor ao impetrante.
Hipótese não configurada nos autos. 2. Impetrante não trouxe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047512-36.2019.8.26.0053 -Voto no 34.609
7
demonstração de qual ato coator eventualmente tenha sido
praticado pela Administração ou possa vir a ser praticado,
tampouco
que
tenha
pleiteado
administrativamente
sua
aposentadoria com integralidade e paridade. Sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito mantida. 3. Recurso
voluntário
não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1045897-11.2019.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020).
Mandado de segurança preventivo
Policial Civil

Auxiliar de papiloscopista - Pretensão do direito à futura
aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, nos
termos da Lei Complementar Federal no 51/85, e alterações
posteriores

Ausência
de
requerimento
administrativo
de
aposentação
Hipótese dos autos que trata de evento futuro e
incerto
Precedentes - Sentença de extinção do processo, sem
conhecimento do mérito, por falta de interesse de agir

Desprovimento do recurso. (TJSP; Apelação Cível 1059709-
91.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador:
4a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019).
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
Segurança Preventivo Servidores públicos estaduais Agentes de
Segurança Penitenciária
Pretensão à aposentadoria especial,
com direito à paridade e à integralidade - Ausente, contudo,
interesse de agir por inexistência de ameaça à direito líquido e
certo, bem como inadequação da via eleita - Lei Complementar
Federal no 51/85 c.c. o art. 40, § 4o, II, da CF
Mandado de
segurança que não se pode reduzir à pretensão meramente
declaratória Ordem, em mandamus, impetrada a título preventivo,
que só se pode impetrar para o tempo presente, com eficácia
imediata, não se admitindo, pois, para tempo e eficácia futura, com
determinação temporal a critério exclusivo dos impetrantes -
Sentença de procedência reformada para extinção do feito sem
julgamento do mérito REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO, RECURSO
DA SPPREV E DOS IMPETRANTES PREJUDICADO. (TJSP; Apelação Cível
1037732-09.2018.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019).
Inadequada, portanto, a via processual eleita pelo impetrante, vez
que a presente impetração objetiva atingir situações incertas e indeterminadas,
direcionando-se aleatoriamente para o futuro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047512-36.2019.8.26.0053 -Voto no 34.609
8
Deste modo, alternativa não restava senão a extinção do processo
sem resolução de mérito.
Ônus de sucumbência mantidos.
Neste particular, não é de ser acolhido também o pleito pela
concessão da gratuidade de Justiça porque desacompanhado de documento
hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, mormente em se
considerando que percebe o impetrante vencimentos líquidos acima de R$
4.000,00, conforme se observa de seu holerite de fls. 11.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator